Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707281-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DE ANGELO RECORRIDO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA - ME, CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, FERNANDO SOUZA DE MELLO, ROBERTA VIANNA DE MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. 1. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça professa que, no caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 1.2. A hipótese dos autos não se encontra abrangida pelo entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 579, tendo em vista que ambos os recursos interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foram apresentados pela mesma parte, isto é, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do apelo foram opostos pelo próprio autor, e não pela parte adversa. 1.3. No caso em apreço, inadmissível o apelo do autor, uma vez que, quando da interposição do recurso, encontravam-se pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela mesma parte, uma vez que, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontrava interrompido para a interposição de outros recursos. 2. O recurso adesivo consubstancia modo diferenciado de interposição, com pressuposto processual de admissibilidade específico, qual seja, o conhecimento do recurso principal, ao qual se encontra subordinado, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento. 2.1. De acordo com o artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo não será conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível. 3. Apelação do autor não conhecida. Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Honorários majorados. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.024, §5°, do Código de Processo Civil, sustentando que o recurso de apelação interposto antes da publicação do julgamento dos embargos declaratórios deverá ser processado e julgado, independentemente de qualquer ratificação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.024, §5°, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA A MESMA DECISÃO NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO NA OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. Não obstante a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, a contagem dos prazos processuais deverá ser realizada conforme a regra específica do art. 798 do CPP. 2. "Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no AREsp n. 849.518/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017). 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera a intempestividade como vício insanável, não se admitindo, por isso, a concessão de prazo para que a parte comprove a existência de causa de suspensão dos prazos processuais na origem" (AgRg no AREsp n. 1.968.171/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022). 4. Não basta a menção nas razões recursais da ocorrência de feriado local, sendo necessária a juntada de documentação idônea no ato da interposição do recurso que se pretende que seja conhecido, o que não ocorreu, impossibilitada a regularização posterior, nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC. 5. "A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do recurso que se pretende seja conhecido" (AgRg no AREsp n. 864.072/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 30/5/2017). 6. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 8/10/2021, e o agravo foi somente interposto em 27/10/2021. Por força do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o e 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal, é intempestivo o agravo em recurso especial interposto em 27/10/2021, porquanto fora do prazo de 15 dias corridos. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.205.648/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.193.188/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010